Tribunal: TJMT
Processo: 1034896-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034896-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVEIRA MARQUES - CPF: 297.814.148-47 (AGRAVANTE), MARIANGELA ZANON CASONI - CPF: 340.375.728-50 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE MAGGI CARLESSO - CPF: 021.219.761-40 (AGRAVADO), LILIANA DEL CLARO MAGGI - CPF: 363.442.918-69 (AGRAVADO), TMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 17.691.380/0001-50 (AGRAVADO), SPLENDORE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 31.438.023/0001-06 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME,
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse em ação de adjudicação compulsória, deferindo apenas a averbação da existência da demanda à margem da matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência possessória, notadamente diante da alegação de aquisição por cessão de direitos com quitação integral e posse exercida, em contraste com litígio possessório paralelo e impugnação da cadeia dominial pelos agravados.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência possessória exige verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, não evidenciados nos autos.

4. A controvérsia sobre a regularidade da cessão e a existência de litígio possessório paralelo recomendam dilação probatória antes de qualquer provimento liminar que possa comprometer o status quo.

5. A suposta quitação do imóvel baseia-se apenas em termo particular, desprovido de comprovação bancária ou documental hábil a demonstrar efetivo trânsito financeiro.

6. A medida liminar já deferida de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é suficiente para mitigar eventual risco de alienação a terceiros, resguardando o resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A concessão de tutela de urgência possessória exige verossimilhança robusta, não caracterizada quando há controvérsia judicial pendente sobre a cadeia dominial e sobre o título invocado.

2. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, determinada liminarmente, é medida suficiente para preservar a utilidade do provimento final.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034896-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: HENRIQUE DA SILVEIRA MARQUES e MARIANGELA ZANON CASONI

AGRAVADOS: PEDRO HENRIQUE MAGGI CARLESSO, LILIANA DEL CLARO MAGGI e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Ag
ravo de Instrumento
interposto por HENRIQUE DA SILVEIRA MARQUES e MARIANGELA ZANON CASONI contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c tutela de urgência movida em desfavor de PEDRO HENRIQUE MAGGI CARLESSO, LILIANA DEL CLARO, SPLENDORE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA. e TMI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de manutenção de posse sobre o imóvel, embora tenha deferido parcialmente o pleito liminar para fins de averbação da existência da ação à margem da matrícula, com vedação de anotações ulteriores.

Os agravantes alegam que adquiriram validamente o imóvel por cessão de direitos, com quitação integral, posse exercida, e que os agravados atuaram com má-fé ao registrá-lo em seu nome e alterarem o cadastro condominial.

Sustentam a presença dos requisitos legais para a concessão da medida possessória e requerem o deferimento da tutela recursal.

O preparo foi recolhido – Id. 320460379.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 326806353.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

HENRIQUE DA SILVEIRA MARQUES e MARIANGELA ZANON CASONI interpõem agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada em face de PEDRO HENRIQUE MAGGI CARLESSO, LILIANA DEL CLARO MAGGI, TMI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e SPLENDORE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA., que indeferiu a tutela de urgência de manutenção da posse e determinou apenas a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Sustentam, em síntese, que demonstraram o pagamento integral do preço, o exercício da posse legítima e que há risco de alienação do bem em virtude da conduta dos agravados.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia posta exige, antes de qualquer pronunciamento jurisdicional de urgência, a estabilização dos fatos controvertidos por meio da instrução probatória, pois a cadeia dominial e a regularidade formal da cessão invocada pelos agravantes encontram-se judicialmente impugnadas.

Como pontuado e analisando na singularidade, há litígio paralelo em trâmite (
ação registrada sob o nº 1023821-53.2025.8.11.0003)
, manejado pelos ora agravados, pleiteando a reintegração da posse do mesmo bem, o que evidencia pretensão antagônica e legítima por ambas as partes, afastando a verossimilhança unilateral exigida à concessão liminar.

Ademais, os documentos trazidos pelos agravantes, conquanto formalmente articulados, não se revestem de robustez suficiente para infirmar o juízo de cautela adotado na origem, uma vez que a suposta quitação do preço se assenta exclusivamente em termo particular, destituído de comprovação bancária ou documental efetiva de trânsito financeiro.

O caráter controvertido e precário do título inibe, neste momento processual, a concessão de tutela antecipada possessória, sob pena de irreversibilidade dos efeitos da decisão – Até porque, os autos ainda demandam uma melhor dilação probatória para tomar uma decisão mais acurada sobre a matéria.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – AJUIZAMENTO DE OUTRAS DEMANDAS, INCLUSIVE INTERDITO PROIBITÓRIO PELO ANTECESSOR DA AGRAVADA – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – FEITO EM FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ÁREA MAIOR EM QUE SE LOCALIZA A PORÇÃO ALIENADA À AGRAVADA - EXISTÊNCIA DA ESTRADA VICINAL NEGADA PELA AGRAVANTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – LIBERAÇÃO APENAS DO ALEGADO ACESSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Uma vez que há outras demandas possessórias, em especial Interdito Proibitório proposto pelo antecessor da agravada, com o indeferimento da liminar mantido pelo Tribunal de Justiça, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu apenas a desobstrução do alegado acesso, até porque a existência de estrada vicinal é veementemente negada pela agravante, o que será esclarecido após a realização de instrução probatória exauriente, sobretudo nas demandas antes instauradas e com instrução mais adiantada
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009134-51.2023 .8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023) – Grifei.

Quanto ao periculum
in mora
, por sua vez, já se encontra mitigado com a determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, de modo a impedir prejuízos a terceiros e preservar o resultado útil do processo.

A prudência judicial recomenda o resguardo da situação jurídica até que se esclareça, por meio de cognição exauriente, a higidez do título e a cadeia negocial alegada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025